Tribunal: STJ
Processo: 0080309-43.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078391 - SC(2026/0080309-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MARCELO EDUARDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MARIA EDUARDA CENSI RISTOW - SC037688
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CORPUS WRIT
REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO INTEGRAL
NO
ENEM
2024.
ESTUDOS
POR
CONTA
PRÓPRIA.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CARGA HORÁRIA
OU FREQUÊNCIA A CURSO REGULAR. IRRELEVÂNCIA DA
CONCLUSÃO PRÉVIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. BASE DE
CÁLCULO DE 50% DA CARGA HORÁRIA LEGAL. REMIÇÃO DE
100 DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, nos termos do
II, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
ressalvada, entretanto, a concessão da ordem de ofício diante de
flagrante ilegalidade.
2. A aprovação integral no ENEM 2024, ainda que por estudos
autônomos e sem vinculação a curso regular, é apta a demonstrar o
esforço individual do apenado e autoriza a remição, sendo
desnecessária a comprovação de horas de estudo ou a apresentação de
histórico escolar, conforme interpretação extensiva e analógica in
do
da Lei de Execução Penal, à luz da
bonam partem
art. 126
Resolução n.
do CNJ.
391/2021
3. A prévia conclusão do ensino fundamental em momento anterior ao
cumprimento da pena não impede a remição pela aprovação no
vedado apenas o acréscimo de
previsto no § 5o
ENCCEJA/ENEM,
1/3
do
da LEP.
art. 126
4. Mantida a decisão agravada que reconheceu 100 dias de remição,
calculados com base em 50% da carga horária legal do ensino médio
(1.200 horas, à razão de 1 dia para cada 12 horas), diante da aprovação
em todas as áreas de conhecimento do exame.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA56529058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 7328ff40-4144-4cf8-b772-84c174cb12fe

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 7328ff40-4144-4cf8-b772-84c174cb12fe

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078391 - SC(2026/0080309-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MARCELO EDUARDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MARIA EDUARDA CENSI RISTOW - SC037688
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CORPUS WRIT
REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO INTEGRAL
NO
ENEM
2024.
ESTUDOS
POR
CONTA
PRÓPRIA.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CARGA HORÁRIA
OU FREQUÊNCIA A CURSO REGULAR. IRRELEVÂNCIA DA
CONCLUSÃO PRÉVIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. BASE DE
CÁLCULO DE 50% DA CARGA HORÁRIA LEGAL. REMIÇÃO DE
100 DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, nos termos do
II, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
ressalvada, entretanto, a concessão da ordem de ofício diante de
flagrante ilegalidade.
2. A aprovação integral no ENEM 2024, ainda que por estudos
autônomos e sem vinculação a curso regular, é apta a demonstrar o
esforço individual do apenado e autoriza a remição, sendo
desnecessária a comprovação de horas de estudo ou a apresentação de
histórico escolar, conforme interpretação extensiva e analógica in
do
da Lei de Execução Penal, à luz da
bonam partem
art. 126
Resolução n.
do CNJ.
391/2021
3. A prévia conclusão do ensino fundamental em momento anterior ao
cumprimento da pena não impede a remição pela aprovação no
vedado apenas o acréscimo de
previsto no § 5o
ENCCEJA/ENEM,
1/3
do
da LEP.
art. 126
4. Mantida a decisão agravada que reconheceu 100 dias de remição,
calculados com base em 50% da carga horária legal do ensino médio
(1.200 horas, à razão de 1 dia para cada 12 horas), diante da aprovação
em todas as áreas de conhecimento do exame.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA contra decisão que não conheceu do habeas corpus
Documento eletrônico VDA56271666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 82e56752-939a-4bae-963b-926ead56135d

impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Cataraina, proferido
no julgamento do Agravo de Execução Penal n.
tendo
8000700-93.2025.8.24.0008/SC,
sido a ordem concedida de ofício.
Extrai-se dos autos que, na execução penal dos autos n. 5001335-
72.2020.8.24.0050, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau
indeferiu o pedido de remição da pena pela aprovação no
porquanto o
ENEM/2024,
agravado já havia concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena. Na
mesma decisão, foram reconhecidos 12 dias de remição por leitura (e-STJ fls.
).
16/17
A defesa interpôs agravo em execução, buscando a concessão da remição por
estudo decorrente da aprovação no
ao argumento de que a dedicação
ENEM/2024,
comprovada no ambiente prisional deveria ser valorizada.
O Tribunal Estadual negou provimento ao agravo em execução em acórdão
assim ementado (e-STJ fl. 57):
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSA
CONCESSÃO DA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE. APENADO QUE
CONCLUIU O ENSINO MÉDIO ANTES DE INGRESSAR NO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE APRENDIZADO,
POR CONTA PRÓPRIA, DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA.
BENEFÍCIO INCABÍVEL.
“A remição ficta ou virtual da pena por estudo, em virtude de aprovação no
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), não se aplica em caso de
conclusão do ensino médio em momento anterior ao início da execução
penal” (STF, HC n. 235935 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,
j. em
.
4/4/2024)
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando ser
habeas corpus
possível a remição da pena pela aprovação no ENEM, ainda que o apenado já tenha
concluído o ensino médio anteriormente, em prestígio ao esforço ressocializador, e
requerendo a remição de 100 dias (e-STJ fls.
).
88/89
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que, contudo, concedeu a
writ
ordem de ofício para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar o
reconhecimento de 100 dias de remição de pena em razão da aprovação total no
(e-STJ fls.
).
ENEM/2024
98/99
Interposto o presente agravo regimental, o agravante sustenta que a decisão
afronta a interpretação sistemática do
da LEP com a Lei de Diretrizes e Bases da
art. 126
Educação (arts. 2o, 37 e 38 da
), a Resolução n.
do CNJ e a
Lei n. 9.394/1996
391/2021
Resolução n.
do Conselho Nacional de Educação, pois, sendo o agravado já
2/2010
Documento eletrônico VDA56271666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 82e56752-939a-4bae-963b-926ead56135d

diplomado no ensino médio antes do início do cumprimento da pena, não haveria
desenvolvimento educacional progressivo nem esforço ressocializador apto a justificar a
remição.
Aduz que o ENEM não mais certifica o ensino médio e que a concessão da
remição nessas circunstâncias desvirtua a finalidade do instituto, abre margem a
remições repetidas sem avanço de escolaridade e ofende os princípios da legalidade e da
individualização da pena (arts. 5o, II e XLVI, e 205 da CF), citando julgados do STF e da
Sexta Turma do STJ no mesmo sentido (e-STJ fls.
).
111/120
Requer a reconsideração da decisão e, em caso de juízo negativo de
retratação, o provimento do agravo regimental para restabelecer o acórdão do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina que indeferiu a remição pela aprovação no
(e-
ENEM/2024
STJ fl. 121).
É o relatório.

VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação, agravo
em execução ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105,
III, da Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
No mérito, as razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os
fundamentos da decisão agravada.
O Tribunal
, ao manter a decisão, teceu, dentre outras, as seguintes
a quo
considerações (e-STJ fls.
):
18/23
O agravante busca o direito à remição de pena pela aprovação integral no
ENEM/2024.
Documento eletrônico VDA56271666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 82e56752-939a-4bae-963b-926ead56135d

O Magistrado de Primeiro Grau, ao verificar que o apenado já possuía grau
de instrução correspondente ao ensino médio completo, indeferiu a benesse,
justificando que "não houve esforço sinalizador de ressocialização durante o
cumprimento da pena, mas apenas o aproveitamento do conhecimento
adquirido pelo apenado antes da reclusão no sistema prisional, do qual
agora pretende se beneficiar" (Evento 1, AGRAVO1).
Contra o referido decisum, insurge-se a defesa.
Sem razão.
Isso porque, ao reeducando que já concluiu o ensino médio antes de
ingressar no estabelecimento prisional, não cabe a remição pela aprovação
no ENEM.
A propósito, "se o apenado concluiu o ensino médio na idade adequada, não
faz sentido beneficiá-lo com a remição de pena por estudo que já cursou. Não
agrega cultura e educação ao seu processo de ressocialização. Se assim fosse
admitido, o apenado poderia anualmente se submeter ao ENCCEJA e ao
ENEM, sendo agraciado com a remição da pena ano a ano, o que é
inadmissível. Se o preso já alcançou êxito naquela área de conhecimento não
pode repeti-la nem rebaixar-se a fazer matérias de anos inferiores" (TJSC,
Agravo de Execução Penal n. 5018744-69.2021.8.24.0036, rel. Des.
Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. em
.
17/2/2022)
Acrescente-se que o princípio da unicidade do ensino deve ser respeitado,
razão pela qual é necessário compatibilizar as aprovações obtidas em exames
nacionais com aquelas alcançadas no ensino regular durante o cumprimento
da pena, evitando que o benefício perca sua finalidade e passe a transmitir a
ideia de impunidade ao resultar na redução da pena de forma duplicada.
Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pela
Terceira Seção (ER Esp n.
julgado em
, pacificou o
1979591/SP,
8/11/2023)
entendimento nas duas Turmas no sentido da concessão da benesse em casos
semelhantes ao sob análise (vide: AgRg no R Esp n.
relator
2.178.650/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/3/2025,
e R Esp n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
27/3/2025
2.123.325/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
18/2/2025,
25/2/2025)
Ocorre que, em data posterior à decisão prolata pela Terceira Seção daquela
Corte, o Supremo Tribunal Federal manifestou compreensão distinta, veja-se:
EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APROVAÇÃO
NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). REMIÇÃO
DE PENA POR ESTUDO. EXECUÇÃO PENAL. CONCLUSÃO DO
ENSINO MÉDIO EM MOMENTO ANTERIOR. INVIABILIDADE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A remição
ficta ou virtual da pena por estudo, em virtude de aprovação no Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem), não se aplica em caso de conclusão
2.
do ensino médio em momento anterior ao início da execução penal.
Agravo interno desprovido (HC 235935 AgR, Relator(a): Nunes
Marques, Segunda Turma, j. em
PROCESSO ELETRÔNICO
4/4/2024,
DIVULG
PUBLIC
- grifou-se).
DJe-s/n
11/4/2024
12/4/2024
Este Tribunal, em todas as Câmaras Criminais, alinha-se à Corte Suprema.
Nesse rumo, cita-se:
Documento eletrônico VDA56271666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 82e56752-939a-4bae-963b-926ead56135d

(...)
Assim, a despeito do entendimento do Superior Tribunal de Justiça em
sentido diverso - não firmado, diga-se, sob o rito dos Recursos Repetitivos, de
modo que não possui caráter vinculativo -, preserva-se a compreensão
adotada, em uníssono, por este Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

A decisão agravada, por sua vez, assentou, em síntese, que, embora o writ
fosse incabível como substitutivo, a ordem seria concedida de ofício para reconhecer 100
dias de remição em razão da aprovação total no
(e-STJ fls.
).
ENCCEJA/2024
87/99
Naquele julgamento, registrou-se que o certificado de aprovação demonstra o
esforço individual compatível com a finalidade ressocializadora da execução, e que não
se exige histórico escolar ou comprovação de horas formais quando se trata de estudo por
conta própria, nos termos da Resolução n.
do CNJ.
391/2021
Em primeiro lugar, não procede a alegação de ausência de flagrante
ilegalidade.
A decisão agravada expôs contexto de jurisprudência consolidada desta Corte
que admite a remição por estudo por conta própria mediante aprovação no
independentemente de vínculo a curso formal e sem a exigência de
ENCCEJA/ENEM,
histórico escolar, bastando o certificado de aprovação, exatamente como no caso.
Com efeito, foi afirmado que “o fato de o reeducando já possuir nível
fundamental, médio ou superior antes do cumprimento da reprimenda não o impede de
remir o quantum de pena por sua aprovação no ENCCEJA / ENEM, pois, conforme o

da LEP e Recomendação n.
do CNJ, tal certificação configura
art. 126 44/2013
44/2013
aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, beneficiando os
apenados que estudam por conta própria em ambiente carcerário, o que exige, de certa
forma, mais esforço. A conclusão em ensino médio regular anterior o impede apenas de
(e-STJ fl. 91), com suporte nos
receber o acréscimo de previsto no § 5o, da LEP”
seguintes julgados, cujas razões foram então reproduzidas.
O próprio corpo do acórdão estadual reconhece a existência de aprovação em
todas as áreas do
o que, à luz da orientação desta Corte, é suficiente para a
ENEM/2024,
remição sem o acréscimo.
Nesse particular, a decisão agravada citou julgados que assentam a
possibilidade de remição pela aprovação em
mesmo quando o
ENCCEJA/ENEM
apenado já concluiu o nível de ensino, vedado apenas o acréscimo do § 5o do
da
art. 126
LEP.
Na decisão agravada foram juntados os seguintes precedentes desta Corte
Superior:
Documento eletrônico VDA56271666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 82e56752-939a-4bae-963b-926ead56135d

RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA
PENA PELO ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA EM RAZÃO DA
APROVAÇÃO NO ENEM. RECLUSO COM PRÉVIO DIPLOMA DE CURSO
SUPERIOR. IRRELEVÂNCIA. NORMAS EXECUTÓRIAS RELACIONADAS
À REMIÇÃO PELO ESTUDO QUE DEVEM SER INTERPRETADAS
FAVORAVELMENTE AO APENADO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN
BONAM PARTEM. AUSÊNCIA DE CRÉDITO PERANTE A JUSTIÇA.
EFETIVA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL. AUSÊNCIA DE
LIMITAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DO DIREITO EXECUTÓRIO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da
norma inserta no
da LEP, segundo jurisprudência desta Corte, é
art. 126
possível hipóteses de abreviação da reprimenda em razão de atividades que
não estejam expressas no texto legal.
2. A Resolução CNJ n.
prevê que faz jus à remição o apenado que,
391/2021
embora não esteja vinculado a atividades regulares de ensino, realiza estudos
por conta própria e obtém aprovação nos exames nacionais que certificam a
conclusão do ensino fundamental ou médio.
Quanto à abrangência dessa hipótese, a Terceira Seção desta Corte Superior
de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso
Especial
decidiu, à unanimidade, que é possível a remição da
1.979.591/SP
pena por aprovação no ENEM ainda que o reeducando já tenha concluído
o ensino médio anteriormente ao início do resgate da reprimenda.
3. No caso, a tese ministerial no sentido de ser incabível a concessão da
remição pela aprovação no ENAM em razão de o apenado ser portador de
prévio diploma de nível superior não merece acolhimento. De fato, as normas
da execução penal, notadamente aquela relacionada à remição pelos estudos,
deve ser interpretada de modo mais favorável ao réu, especialmente em razão
de inexistir, na regra contida no
da LEP, restrição à concessão do
art. 126
referido direito àqueles que já tenham concluído o ensino médio ou superior.
É esse caminho interpretativo que o Superior Tribunal de Justiça tem
adotado nas controvérsias relacionadas ao tema, porquanto vem
considerando devidas benesses executórias que, apesar de não terem
expressa previsão legal, prestigiam a ressocialização do recluso, como na
espécie. Não se trata, ademais, de se conferir crédito contra a justiça,
porquanto a remição não é concedida pelo simples fato de o apenado já ter
formação superior, mas, sim, por ele ter obtido êxito na aprovação do Exame
Nacional do Ensino Médio por meio de conhecimentos por ele adquiridos.
4. Em julgados recentes, a Quinta Turma do STJ tem considerado válida a
concessão do mencionado direito executório ao condenado que já concluiu o
ensino superior: AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
790.202/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg nos EDcl
4/3/2024,
11/3/2024;
no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
746.292/SP,
julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
5. Recurso especial ministerial não provido.
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
(REsp n. 2.156.059/MS
julgado em
DJe de
)
5/11/2024,
13/11/2024.
Documento eletrônico VDA56271666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 82e56752-939a-4bae-963b-926ead56135d

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA APÓS
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
DA BENESSE. DIREITO À REMIÇÃO DE 20 DIAS DE PENA POR
MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO. INEXISTÊNCIA DE
NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
, fixou o entendimento de que é possível a remição
EREsp n. 1.979.591/SP
da pena, mesmo nos casos de aprovação parcial no Enem ou em caso de
anterior aprovação no grau de ensino.
II - No que se refere à base de cálculo a ser utilizada, a Resolução n.
determina que, para a remição decorrente do estudo
391/2021/CNJ
individual com a aprovação total no Enem ou no Encceja, será considerada
como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da
pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para
cada nível de ensino, fundamental ou médio, o que corresponde o montante
de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e
1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional
técnica de nível médio.
III - Firmou-se, ainda, o entendimento de que o total de 1.200 horas, pela
aprovação em exame que certifica a conclusão do ensino médio deve incidir
na proporção de 1 dia de pena para cada 12 horas de estudo, resultando em
100 dias de remição, o que equivale a 20 dias de remição para cada uma das
cinco áreas de conhecimento avaliadas no exame.
IV - No caso concreto, o apenado obteve aprovação parcial, ou seja, em 3
(três) das 5 (cinco) áreas de conhecimento no ENCCEJA 2022, o que
corresponde a 60 dias de remição.
V - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
agravada pelos próprios fundamentos.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
872.350/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2024,
29/10/2024.

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM APÓS CONCLUSÃO DO
ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE DA BENESSE. VEDADO O
BASE DE CÁLCULO.
ACRÉSCIMO DE
DO
§ 5o, DA LEP.
1/3
ART. 126,
REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA QUE HOUVE
APROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A
DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
agravada pelos próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA56271666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 82e56752-939a-4bae-963b-926ead56135d

II - É possível a remição da pena pela aprovação no ENEM, ainda que o
sentenciado tenha concluído o ensino médio antes do início do cumprimento
da pena, ressalvado o acréscimo de
(um terço) com fundamento no
1/3
§ 5o, da Lei de Execução Penal.
art. 126,
III - A Resolução n.
CNJ determina que, para a remição
391/2021,
decorrente do estudo individual com a aprovação total no Enem ou no
Encceja, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das
horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga
horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou
médio, o que corresponde o montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para
os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o
ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio.
IV - O Superior Tribunal de justiça tem entendido de forma reiterada que o
total de 1.200 horas, pela aprovação em exame que certifica a conclusão do
ensino médio, deve incidir na proporção de 1 dia de pena para cada 12 horas
de estudo, resultando em 100 dias de remição, o que equivale a 20 dias de
remição para cada uma das cinco áreas de conhecimento avaliadas no exame.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
792.658/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
2/8/2024.

EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO
PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL
DO ENSINO MÉDIO, APÓS CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO.
EMBARGOS DE
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE.
DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. O Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos -
ENCCEJA é a avaliação de âmbito nacional própria para a certificação do
aproveitamento do conteúdo programático do ensino médio e do ensino
fundamental àqueles que atingiram a idade de quinze anos (para o nível
fundamental) ou dezoito anos (para o nível médio). Diferentemente do
ENEM, o ENCCEJA não se presta, por si só, ao ingresso no ensino superior.
2. No caso dos autos, minha posição externada no julgamento do HC n. °
786.844, foi no sentido de que o paciente não faria jus à remição pelo estudo
individual, uma vez que, conforme ressaltado pelo agravante, ao iniciar o
cumprimento da pena, o agravado já havia concluído o ensino médio.
Naquela oportunidade, o fundamento adotado era o de que a finalidade da
remição pelo estudo não é simplesmente diminuir o tempo de encarceramento
da pessoa presa, mas, facilitar a sua reintegração social por meio do
aprendizado de novos conhecimentos.
3. Contudo, no julgamento do precitado HC n.° 786.844, realizado em agosto
desta ano de 2023, restou consignado pela Quinta Turma deste STJ, por
maioria de votos, a possibilidade de remição da pena na hipótese em exame,
ou seja, mesmo após a conclusão do ensino médio e ainda que o sentenciado
tenha obtido o diploma de curso superior antes do início do cumprimento da
pena, como é o caso dos autos.
Documento eletrônico VDA56271666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 82e56752-939a-4bae-963b-926ead56135d

4. Em sendo assim, submeto os presentes embargos de divergência a esta
Terceira Seção, para que se defina a posição deste colegiado em relação ao
tema e se estabilize a jurisprudência desta Corte, de forma a se atender ao
dever cooperativo de coerência enunciado pelo
do CPC.
art. 926
Embargos de divergência providos.
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira
(EREsp n. 1.979.591/SP
Seção, julgado em
DJe de
8/11/2023,
13/11/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE
PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM 4 DAS 5 ÁREAS DE
CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO -
ENEM. POSSIBILIDADE.
DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
ART. 126
o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE
C/C ART. 3
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO
10/05/2021,
DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO OU DURANTE O
CUMPRIMENTO DA PENA: IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS
GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE
IN IDEM.
CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO
ENEM. DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR
MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO. VEDADO O
ACRÉSCIMO DE
PREVISTO NO
§ 5o, DA LEP.
1/3
ART. 126,
1. "É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino
Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio
anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta
própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o
, relatora Ministra Laurita
referido grau de ensino" (REsp n. 1854391/DF
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
, ressalvado o
22/9/2020,
6/10/2020)
acréscimo de
(um terço) com fundamento no
§ 5o, da Lei de
1/3
art. 126,
Execução Penal. (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
768.530/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023)
Precedentes: AgRg no
, relator Ministro Rogerio
REsp n. 1.863.149/SC
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de

14/3/2023,
22/3/2023;
, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, DJe de
AREsp 1.741.138/DF

15/06/2023; HC
Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
828.572/SP,
DJe de
, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe
12/06/2023; REsp 2.069.804/MG
de
HC
Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de
06/06/2023;
799.103/SP,
19/04/2023.
2. O objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena por
aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem
como sua readaptação ao convívio social.
[...]
5. Transposto esse raciocínio para a situação da conclusão do ensino médio
antes do ingresso do apenado no sistema prisional, é forçoso concluir,
também, que sua superveniente aprovação no ENEM durante o
cumprimento da pena não corresponde ao mesmo nível de esforço e ao
mesmo "fato gerador" correspondente à obtenção do grau do ensino médio,
Documento eletrônico VDA56271666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 82e56752-939a-4bae-963b-926ead56135d

não havendo que falar em concessão do benefício (remição de pena) em
duplicidade pelo mesmo fato.
6. De se pontuar, ademais, que essa particular forma de interpretar a lei e as
normas que tratam da remição de pena por estudo é a que mais se aproxima
da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa
humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais
erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária
(incisos I, II e III do
o). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal
art. 3
de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como
"fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do
STF, julgado em
DJe-200 DIVULG
PUBLIC
2/12/2008,
22/10/2009
EMENT VOL-02379-04 PP-00851).
23/10/2009
7. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é assente no
sentido de que as 1.200 horas, correspondentes ao ensino médio, divididas
por 12 (1 dia de pena a cada 12 horas de estudo) resultam em 100 dias
remidos.
Idêntica forma de parametrar a contagem do tempo a ser remido é aplicável
ao ENEM, com a exceção de que o apenado aprovado em todas as áreas do
ENEM, a partir de 2017, não faz jus ao acréscimo de
(um terço) previsto
1/3
no
§ 5o, da LEP.
art. 126,
8. No caso concreto, a defesa comprovou que o apenado obteve aprovação
em 4 (quatro) das 5 (cinco) áreas de conhecimento no ENEM 2019, somente
não atingiu a nota mínima na área de conhecimento "Matemática e suas
tecnologias".
Portanto, não merece reparos a decisão agravada que concedeu a ordem de
ofício, para deferir ao paciente o total de 80 (oitenta) dias de remição de
pena, em virtude de sua aprovação parcial no ENEM/2019.
9. Agravo regimental do Ministério Público estadual desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator
786.844/SP,
para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
8/8/2023,
13/9/2023)

Ainda, fixou-se a base de cálculo de 50%, ou seja, 1.200 horas da carga
horária legal para o nível correspondente, com remição de 100 dias para aprovação total
no ENEM 2024 (e-STJ fls. 98).
Por derradeiro, não subsiste a alegação de violação ao princípio da legalidade.
A interpretação extensiva e analógica
do
da LEP é
in bonam partem
art. 126
consagrada nos julgados desta Corte, justamente para atender à finalidade
ressocializadora do instituto, com apoio em diretrizes normativas do CNJ e na política
criminal de incentivo ao estudo e ao trabalho, como já afirmado na decisão monocrática
ora agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56271666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 82e56752-939a-4bae-963b-926ead56135d

É como voto.
Documento eletrônico VDA56271666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 82e56752-939a-4bae-963b-926ead56135d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.078.391 / SC
Número Registro: 2026/0080309-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50013357220208240050 80007009320258240008
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA EDUARDA CENSI RISTOW
ADVOGADO
: MARIA EDUARDA CENSI RISTOW - SC037688
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MARCELO EDUARDO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MARCELO EDUARDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : MARIA EDUARDA CENSI RISTOW - SC037688
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56492962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:24
Código de Controle do Documento: b783b563-9087-4d8f-bc57-c3066752198c

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:24
Código de Controle do Documento: b783b563-9087-4d8f-bc57-c3066752198c